Tribunal: STF
Processo: HC 212693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão por meio da qual concedi a ordem de habeas corpus para anular a sentença condenatória, determinando que outra fosse proferida após a oitiva dos pacientes, como último ato da instrução.



    Solicitei informações ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude – Seção Infracional – da Comarca de Foz de Iguaçu/PR sobre o atual andamento do Processo de Apuração de Ato Infracional 0000230-33.2020.8.16.0030.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo provimento do agravo regimental, bem como “pela admissão do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como Amicus Curiae”. 



    Em resposta, aquele Juízo de primeiro grau prestou os seguintes esclarecimentos:



     



    “[...]



    III. Informo a Vossa Excelência que este Juízo julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público à seq. 19.1 dos autos, e aplicou ao adolescente Bruno Moreira de Oliveira Amaral a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 01 (um) ano, prevista no artigo 112, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e ao adolescente Giovanny Mendonça de Oliveira a medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente; ambos pelo ato infracional análogo ao delito do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06.



    Destaco que as teses preliminares apresentadas pela defesa em alegações finais na forma de memoriais (seq. 238.1) foram devidamente rebatidas na sentença condenatória proferida à seq. 240.1.



    Especificamente em relação ao objeto deste Habeas Corpus, verifico que na sentença constou que:



    ‘embora haja entendimento de que o interrogatório se trata de meio de defesa e não meio de prova, não há como se desconsiderar a normativa especial do Estatuto, impossibilitando, no presente caso, que seja realizada a oitiva dos adolescentes ao final do procedimento’.



    Ressalto, ainda, que foi interposto recurso de apelação pela defesa (seq. 275.1). No entanto, a decisão foi mantida (seq. 289.1)



    Quanto ao andamento do processo de apuração de ato infracional, informo à Vossa Excelência que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso, conforme Acórdão de seq. 308.1, tão somente para retificar o tempo inicial de cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida e afastar as determinações da sentença não constantes dos artigos 118 e 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao adolescente Bruno. Quanto ao pleito que também é objeto do presente habeas corpus, o Tribunal manteve a sentença, restando afastada, mais uma vez, a tese acerca da inconstitucionalidade do artigo 184 do ECA e necessidade de nova oitiva dos adolescentes, com a alegação de que o procedimento se encontra regular e de acordo com os ditames legais.



    Foi concedida ordem de habeas corpus pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, conforme decisão de seq. 340.1, tão somente para anular a sentença condenatória, determinando que outra fosse proferida após a oitiva dos pacientes.



    Desta feita, foi designada nova audiência para oitiva dos adolescentes (seq. 342.1). No entanto, a Defesa requereu fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarado extinto o processo (seq. 358.1). O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela concessão de remissão, com a extinção do processo, em razão da perda do objeto (seq. 363.1).



    Foi proferida sentença à seq. 372.1, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição, e concedendo remissão aos adolescentes, como forma de extinção do processo (seq. 372.1). 



    A Defesa interpôs recurso de apelação (seq.394.1). No entanto, a decisão foi mantida (seq. 406.1).



    Quanto à execução da medida socioeducativa aplicada ao adolescente Giovanny Mendonça de Oliveira, de autos n° 0017496-33.2020.8.16.0030, informo que a medida de internação foi progredida para a medida de liberdade assistida (seq. 148.1). Após, a medida socioeducativa aplicada foi extinta, em razão do cumprimento satisfatório da medida (seq. 191.1).



    Quanto à execução da medida socioeducativa aplicada ao adolescente Bruno Moreira de Oliveira Amaral, de autos n°. 0017494-63.2020.8.16.0030, informo que a medida socioeducativa aplicada foi extinta, em razão do cumprimento satisfatório da medida (seq. 76.1). IV.



    Assim, somos pela denegação da ordem, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo a quo.



    V. Encaminhe-se ao STF as presentes informações, conforme solicitado.” (doc. eletrônico 41; grifei). 



    Como se vê, ambas as medidas socioeducativas aplicadas aos pacientes foram extintas, circunstância que prejudica as teses veiculadas no habeas corpus e, por consequência, neste agravo regimental.



    Incide, por analogia, o enunciado da Súmula 695 deste Supremo Tribunal, assim redigida: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF. 1. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 2. Habeas Corpus indeferido.” (HC 155.976/PA, redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 695/STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ (Súmula 695/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 123.064 AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Ante o exposto, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF), bem como os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator